Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário de n. 1012895-40.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: LUCIOMAR DIAS MARINHO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIOMAR DIAS MARINHO em face da decisão de negou seguimento ao recurso extraordinário em face da observância do acórdão impugnado com o Tema 784 do STF (id. 117135960).
Irresignado, aduz o embargante que houve omissão na decisão, pois não foi analisado “o documento juntado, ID 110396971, o qual comprova que todos os contratos precários juntados aos autos são de arquitetos contratados, perfil para o qual o Recorrente se inscreveu no concurso e foi classificado, fazendo jus portando a nomeação ao cargo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal”.
Ao final, requerem seja revista a decisão proferida, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário.
Contrarrazões pelo embargado em id. 121152227.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
In casu, alega o embargante que a decisão é omissa ao deixar de analisar documento dos autos em que se comprova que todos os contratados de forma precária são arquitetos, perfil para o qual o recorrente se inscreveu no concurso e foi classificado, situação essa que se amolda perfeitamente à tese decidida pela Suprema Corte.
Entretanto, não se vislumbra qualquer omissão quanto aos pontos impugnados.
Nessa perspectiva, é importante asseverar que o juízo cognitivo da Vice-presidência se restringe à admissibilidade recursal, não adentrando ao juízo meritório ou acervo probatório.
Dessa forma, quem concluiu que o candidato restou classificado fora do número de vagas e não comprovou a existência de contratação precária que atingisse a sua classificação no certame foi a Câmara de Direito Público que proferiu o julgamento da apelação, e não este órgão singular.
O que fez a Vice-presidência deste Sodalício foi verificar se a análise da suposta ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, pretendida pelo embargante, embargante esbarraria em alguma súmula impeditiva ou em questão com repercussão geral reconhecida, no que concluiu positivamente. Portanto, não há qualquer omissão neste ponto.
Delineado esse cenário, a decisão foi incisiva ao declarar que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI, inexistindo a demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784 em observância àquilo delimitado e fundamentado pelo acórdão questionado.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto o embargante, irresignado com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça